Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015978-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO TEIXEIRA DA ROCHA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm natureza mesmo de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO TEIXEIRA DA ROCHA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, Dr. Marcos André da Silva, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0000295-61.1999.8.11.0011, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora sobre numerário depositado em sua conta poupança.
Nas razões recursais, o agravante defende, em suma, que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de impenhorabilidade, conforme art. 833, X, do CPC/15, cuja manutenção põe em risco a subsistência do executado e de sua família.
Afirma que o indeferimento do pedido incidental de desbloqueio de valores impenhoráveis da conta poupança do executado se mostra equivocado, na medida em que o CPC garante ser absolutamente impenhorável a conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, circunstância essa acolhida pela jurisprudência pacífica do STJ, que privilegia a dignidade da pessoa humana, não importando a quantidade de aplicações financeiras.
Por tais fundamentos, requer o provimento deste recurso, para desbloquear totalmente os valores de R$58.784,73 (cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) (Id 100626478).
Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.
A instituição agravada apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não é absoluta e pode ser afastada quando comprovado que a conta poupança não se presta ao objetivo de acumulação de reservas financeiras. No entanto, sustenta que suas alegações são vagas, pois desprovidas de comprovação de que o numerário bloqueado diz respeito ao acúmulo de reserva financeira, bem como a manutenção do bloqueio acarretaria prejuízo a sua subsistência, de modo que torna-se inaplicável ao caso em tela o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil (Id 104523989).
O preparo recursal foi recolhido (Id 100630491 - Pág. 1).
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Segundo consta dos autos de origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela instituição bancária, ora recorrida, em desfavor do agravante, oriundo da Cédula Rural Pignoratícia, firmada em 15/08/1996, no valor originário de R$43.525,62 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Infere-se que o ora recorrente opôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, de modo que o banco exequente pugnou pela constrição de ativos financeiros via sistema Bacenjud, que foi deferido.
Houve êxito na constrição de parte da dívida, e em razão da efetivação do bloqueio, o agravante pugnou pelo levantamento do valor, sob o argumento de que é impenhorável por força da previsão contida no art. 833, inciso X, do CPC.
O juízo “a quo” indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:
“(...)
DO EXECUTADO JOÃO TEIXEIRA.
De acordo com os relatos do executado, o bloqueio teria atingido as contas de sua genitora, bem como os valores de sua conta poupança.
Em relação às alegações do bloqueio na conta de sua genitora, esses fatos já foram decididos acima, nesta mesma decisão. Assim, nada a deliberar.
No caso dos valores aplicados em poupança, em que pese o alegado, a petição não veio devidamente instruída com documentos suficientes capazes de demonstrar a impenhorabilidade das quantias.
Isso porque o requerido não demonstrou que os valores depositados em suas contas têm natureza mesmo de conta poupança, pois não basta o valor está depositado em uma conta denominada poupança para configurar-se impenhorável a quantia por si só.
Deste modo, converto em penhora o valor bloqueado e determino a transferência do montante para uma conta judicial vinculada a estes autos.
(...)”
Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Ocorre que, não resta demonstrado nos autos que o dinheiro penhorado, de fato, está depositado em uma conta poupança, razão pela qual não é possível aferir se os movimentos financeiros neles registrados demonstram a realização de compra no débito, saques constantes, desconto de parcela de crédito pessoal, transferência entre contas de titularidades distintas e outras operações bancárias, o que pode concluir pela perda do caráter de conta para fins de investimento.
Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos.
A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.” (N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.” (N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.” (N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada. Agravo interno prejudicado.” (N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora